Tribunal: TJDFT
Processo: 0704750-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0704750-03.2021.8.07.0000 PACIENTE: THIAGO MARIANO RODRIGUES AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por JOÃO VICTOR PESSOA AMARAL em favor de THIAGO MARIANO RODRIGUES, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, custodiado em razão da prisão em flagrante, a qual foi convertida em preventiva, pelo cometimento, em tese, dos crimes previstos no art. 33, caput, e § 1o, inciso II, da Lei no 11.343/2006 e art. 273, § 1o B, incisos I e V, do Código Penal. Consta da denúncia que “...No dia 22 de dezembro de 2020, entre 15h40 e 16h40, na Chácara 114, lote A, Colônia Agrícola Samambaia, Vicente Pires/DF, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consigo e tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, as seguintes porções de substância vegetal de tonalidade pardo esverdeada vulgarmente conhecida como maconha: a) 01 (uma) porção de maconha, enrolada em um segmento de papel à guisa de cigarro artesanal, perfazendo a massa bruta de 0,37g (trinta e sete centigramas); b) 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em um triturador conhecido vulgarmente como dichavador, perfazendo a massa líquida de 0,49g (quarenta e nove centigramas); c) 01 (uma) porção de maconha, sem acondicionamento específico, perfazendo a massa líquida de 32,50g (trinta e dois gramas e cinquenta centigramas); d) 03 (três) porções de maconha, acondicionadas em um recipiente plástico e dois recipientes de vidro, perfazendo a massa líquida de 59,99g (cinquenta e nove gramas e noventa e nove centigramas); e e) 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em um plástico, perfazendo a massa líquida de 3,13g (três gramas e treze centigramas).1 No mesmo contexto, o denunciado, livre e conscientemente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, cultivava, para fins de difusão ilícita, as seguintes espécimes vegetais de maconha (Cannabis Sativa Lineu): a) 01 (uma) espécime vegetal desenvolvida, com raiz, caule, galhos, folhas pediculadas com bordas serrilhadas e lóbulos em número ímpar, medindo 114 cm de comprimento, considerando a distância entre a extremidade inferior da raiz e a extremidade superior, plantada em vaso, perfazendo a massa líquida de 1.500g (um mil e quinhentos gramas); b) 02 (duas) espécimes vegetais com raiz, caule, folhas pediculadas com bordas serrilhadas e lóbulos em número ímpar, medindo entre 15 e 57 cm de comprimento, considerando a distância entre a extremidade inferior da raiz e a extremidade superior, plantadas em vaso de barro, perfazendo a massa líquida de 30,00g (trinta gramas); e c) 09 (nove) espécimes vegetais, com raiz, caule, folhas pediculadas com bordas serrilhadas e lóbulos em número ímpar, medindo entre 22 e 40 cm de comprimento, considerando a distância entre a extremidade inferior da raiz e a extremidade superior, plantadas em sacos plásticos, perfazendo a massa bruta de 2.500,00g (dois mil e quinhentos gramas). Por fim, ainda no mesmo contexto, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, tinha em depósito para vender os seguintes produtos destinados a fins terapêuticos e/ou medicinais, sem registro no órgão de vigilância sanitária competente e/ou de procedência ignorada: 07 (sete) frascos da substância Enantato de Testosterona, 02 (dois) frascos da substância Nandrolone Decanoate, 01 (um) frasco da substância HCG 500UI e 09 (nove) frascos de substâncias anabolizantes diversas...”. Sustenta o impetrante, em síntese, ausência de fundamentação apta a ensejar a manutenção da prisão preventiva. Afirma que a decisão não evidencia o alegado risco social de manter o acusado solto e a ineficácia das demais medidas cautelares diversas da prisão. Salienta ser o paciente primário, possuir bons antecedentes e restar demonstrado que não se dedica às atividades criminosas, possuindo, ainda, residência e trabalho fixos, família estruturada, amigos e bom convício social. Tece considerações a respeito das circunstâncias do fato, esclarecendo que não restou comprovado o comércio de drogas no local. Alega que houve mudança da situação fática, encontrando-se o processo completamente diferente do dia em que foi decretada a prisão preventiva, sendo cabível a revisão da situação do paciente. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente e fixação de outras medias cautelares diversas da prisão. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar, com a concessão da ordem de habeas corpus. É a síntese do necessário. Decido. Cumpre registrar, inicialmente, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, sendo uma criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. Em sede de análise sumária dos argumentos expostos pelo impetrante, entendo que não se revelam presentes os requisitos para o deferimento da liminar vindicada. Ao contrário do sustentado pela defesa, constata-se que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva foi devidamente fundamentada, consoante transcrição abaixo, in verbis: “De início, ressalto que a legalidade da prisão em flagrante do requerente, bem como a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar já foram analisadas por ocasião da conversão em prisão preventiva. Nos termos do artigo 316, do Código de Processo Penal, é necessária para análise do pedido de revogação da prisão preventiva a prova de mudança fática do panorama processual, que seja capaz de afastar os motivos que ensejaram do decreto segregatório ou a sua mantença. Verifico que a decisão que decretou a prisão preventiva do requerente foi fundamentada na prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo a prisão cautelar necessária para a garantia da ordem pública, especialmente em razão da quantidade e a diversidade das drogas apreendidas. Salientou-se, ainda, que a prisão ocorreu após monitoramento pela autoridade policial, em razão de denúncias anônimas contra ele (ID 81662907 – página 68). Nesse contexto, a Defesa não demonstrou alteração da situação fático-processual ensejadora da custódia cautelar do requerente, permanecendo hígidos os requisitos que autorizam a custódia cautelar de THIAGO. Ressalto que o fato de o requerente ser primário, possuir residência fixa e ocupação lícita não impedem a decretação da prisão preventiva, se presentes os requisitos autorizadores da medida, como na hipótese (Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) não se mostram adequadas e suficientes à hipótese, tendo em vista a existência de elementos que indicam que o acusado faz do crime de drogas seu estilo de vida. Quanto à alegada incomunicabilidade do requerente, conforme salientado pelo Ministério Público, tal situação deve ser verificada junto ao estabelecimento prisional em que se encontra ou, em última hipótese, junto ao Juízo da Vara de Execuções Penais. Portanto, não vislumbro qualquer ilegalidade a justificar o relaxamento da prisão do requerente. Além disso, não houve demonstração de alteração do quadro fático que ensejou a prisão preventiva do acusado, razão pela qual sua manutenção em segregação cautelar é medida necessária. Diante do exposto, acolho a manifestação ministerial e INDEFIRO os pedidos.” Observa-se que, na decisão impugnada, o d. Juízo de origem salientou a ausência de fatos novos aptos a justificar a modificação da decisão pretérita. De certo que nenhum fato novo foi apresentado, inexistindo fundamento para revogação da prisão preventiva anteriormente decretada, pelo menos nesse exame preliminar. A simples alegação de que o processo já se encontra em fase de oferecimento de defesa prévia não constitui fato novo apto a ensejar a revisão pretendida. Além do mais, ao contrário do alegado pelo impetrante, observa-se que se encontram devidamente evidenciados os requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Verifica-se que o fumus comissi delicti está demonstrado pelas informações constantes na denúncia (ID 80756854 dos autos 0742589-93 – 1a instância). Com efeito, a gravidade dos crimes imputados ao ora paciente, a quantidade elevada de drogas (a) 01 (uma) porção de maconha, enrolada em um segmento de papel à guisa de cigarro artesanal, perfazendo a massa bruta de 0,37g (trinta e sete centigramas); b) 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em um triturador conhecido vulgarmente como dichavador, perfazendo a massa líquida de 0,49g (quarenta e nove centigramas); c) 01 (uma) porção de maconha, sem acondicionamento específico, perfazendo a massa líquida de 32,50g (trinta e dois gramas e cinquenta centigramas); d) 03 (três) porções de maconha, acondicionadas em um recipiente plástico e dois recipientes de vidro, perfazendo a massa líquida de 59,99g (cinquenta e nove gramas e noventa e nove centigramas); e e) 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em um plástico, perfazendo a massa líquida de 3,13g (três gramas e treze centigramas).1 No mesmo contexto, o denunciado, livre e conscientemente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, cultivava, para fins de difusão ilícita, as seguintes espécimes vegetais de maconha (Cannabis Sativa Lineu): a) 01 (uma) espécime vegetal desenvolvida, com raiz, caule, galhos, folhas pediculadas com bordas serrilhadas e lóbulos em número ímpar, medindo 114 cm de comprimento, considerando a distância entre a extremidade inferior da raiz e a extremidade superior, plantada em vaso, perfazendo a massa líquida de 1.500g (um mil e quinhentos gramas); b) 02 (duas) espécimes vegetais com raiz, caule, folhas pediculadas com bordas serrilhadas e lóbulos em número ímpar, medindo entre 15 e 57 cm de comprimento, considerando a distância entre a extremidade inferior da raiz e a extremidade superior, plantadas em vaso de barro, perfazendo a massa líquida de 30,00g (trinta gramas); e c) 09 (nove) espécimes vegetais, com raiz, caule, folhas pediculadas com bordas serrilhadas e lóbulos em número ímpar, medindo entre 22 e 40 cm de comprimento, considerando a distância entre a extremidade inferior da raiz e a extremidade superior, plantadas em sacos plásticos, perfazendo a massa bruta de 2.500,00g (dois mil e quinhentos gramas).21 porções de maconha com a massa de 11.100g, 8 porções de maconha com a massa de 1640g, 30 plantas de maconha, com a massa de 445,60g, 2 porções de maconha com massa de 500,21g e 1 porção de maconha com massa de 58,87g) somados aos produtos destinados para fins terapêuticos e/ou medicinais, sem registro no órgão de vigilância sanitária competente e/ou de procedência ignorada que o paciente possuía em depósito para venda indicam a periculosidade do agente, recomendando a manutenção da segregação antecipada para a garantia da ordem e saúde públicas. Quanto ao periculum libertatis, a concessão da ordem de soltura representa riscos à coletividade, sendo imperiosa a custódia cautelar, haja vista que a difusão ilícita da droga causa danos à saúde pública, além de o crime ser equiparado a hediondo e as investigações darem conta de que o paciente além de possuir plantações da droga no local, também comercializava produtos terapêuticos e/ou medicinais sem registro e/ou de providência ignorada, o que aumenta o risco de causar danos à sociedade. Com efeito, o deferimento e a manutenção de qualquer modalidade de prisão de feição cautelar exigem que se verifique a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria bem como a necessidade da manutenção da segregação, com fundamento no disposto no art. 312 do CPP, quais sejam, garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. No presente caso, com relação ao primeiro requisito, consistente na prova da existência do crime e nos indícios de autoria, verifica-se que estão devidamente configurados os pressupostos da custódia cautelar, consoante consignado alhures. Vale salientar, também, que eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si só, autorizar o relaxamento da prisão ou liberdade provisória, consoante defendido pela defesa. Ressalta-se que a prisão de natureza cautelar não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo magistrado a sua necessidade, como se verifica na hipótese presente. Cumpre destacar, ainda, que em sede de habeas corpus é vedado o exame aprofundado de provas. A avaliação da real participação do paciente nos crimes em averiguação, ou questões outras, demanda dilação probatória e será apurada na instrução processual. O fato é que há indícios veementes, em juízo preliminar, de que o paciente é autor dos crimes noticiados. Confiram-se julgados dessa egrégia Corte de Justiça, in verbis: “HABEAS CORPUS - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DETERMINADA NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA - INDÍCIOS DE INTENSO TRÁFICO DE DROGAS - DISCUSSÃO SOBRE AUTORIA - DILAÇÃO PROBATÓRIA - REITERAÇÃO DELITIVA - ORDEM PÚBLICA - INEFICÁCIA DE MEDIDAS CAUTELARES. 1) No habeas corpus não se permite exame aprofundado de elementos de convicção, pressupondo que a ilegalidade ou o constrangimento ilegal sejam demonstrados de plano. 2) Justifica-se a prisão preventiva para a garantia da ordem pública quando o histórico do sujeito demonstrar propensão à reiteração delitiva, independentemente de sua condição de não reincidente. 3) Estando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e, principalmente, não se revelando eficaz a imposição de medida cautelar menos gravosa, a prisão preventiva permanece como opção a ser considerada. 4) O art. 310, II, do CPP determina que a conversão do flagrante em preventiva deve ocorrer quando se revelarem "inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão".” (Acórdão 1307291, 07479214420208070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 3/12/2020, publicado no PJe: 7/1/2021.) “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. A decisão que decretou a prisão preventiva da paciente está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a custódia cautelar e para a análise de pedido de revogação é necessária prova de fatos novos que sejam capazes de afastar os motivos que levaram ao decreto de prisão, o que não se verifica no presente caso. 2. A gravidade concreta da conduta está evidenciada pela grande quantidade de droga apreendida, que estava em tabletes e em diversas porções pequenas, do expressivo montante em dinheiro e da balança de precisão encontrada. 3. Está configurada a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública e diante do risco de reiteração delitiva, devidamente evidenciados e fundamentados. 4. Não é possível, na via estreita do Habeas Corpus, antecipar a análise do mérito no sentido de avaliar se o paciente, caso venha ser condenado, receberá um cumprimento de pena mais brando do que o que se encontra atualmente. 5. Primariedade, residência fixa e ocupação lícita não impedem a decretação da medida cautelar extrema, se presentes, como na hipótese, os requisitos do art. 312, do CPP. 6. HABEAS CORPUS ADMITIDO E ORDEM DENEGADA.” (Acórdão 1310621, 07481803920208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 18/12/2020.) Além disso, pela análise das circunstâncias fáticas do evento, fica cristalina a presença dos requisitos da custódia cautelar, não se vislumbrando, portanto, a adequação de outras medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP, apresentando-se o encarceramento do paciente como medida necessária. Dessa forma, presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva e revelando-se a segregação cautelar como medida necessária, justifica-se, por ora, sua manutenção. Pelo exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, indefiro a liminar pleiteada. Comunique-se à d. autoridade coatora, solicitando-lhe as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator